Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-21.2017.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Prestação de serviços. Ação civil pública. Alegação de práticas abusivas da concessionária quando do procedimento para a apuração de fraude. Acórdão embargado que negou provimento ao apelo mantendo a sentença de extinção por falta de interesse de agir. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.